Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727145-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Francisco Pereira Pinto Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Francisco Pereira Pinto contra a sentença (Id. 59715296) proferida pelo Juízo da 15a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Afigura-se perceptível, em primeira análise, que o apelante reiterou, em suas razões recursais, os argumentos articulados por meio da petição inicial e ao longo da marcha processual, referentes à suposta ilegitimidade dos índices de correção monetária e de juros aplicados pelo Banco do Brasil S/A, em decorrência da alegada inaptidão dos referidos critérios para a efetivação da adequada remuneração e para a preservação do valor real dos montantes administrados pela sociedade anônima apelada. Nos termos das teses fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos do Tema repetitivo no 1150, no entanto, o Banco do Brasil S/A somente tem legitimidade passiva, nos casos referentes ao PASEP, como o presente, para ser demandado pela falha na aplicação dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido fundo e não pela ilegitimidade dos aludidos índices. A causa de pedir narrada pelo apelante poderia, portanto, ao menos em tese, dar ensejo à inclusão da União no polo passivo da demanda, pois o Conselho Diretor do PASEP é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, órgão subordinado à União. Feitas essas considerações e ao aplicar as regras previstas nos artigos 10 e 933, ambos do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da eventual necessidade de exclusão do Banco do Brasil S/A do processo, de inclusão da União no polo passivo da presente demanda e da subsequente incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para o exame da questão. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator